Tribunal: TCU
Processo: 045.686/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria com o objetivo de apurar possíveis irregularidades nos contratos de prestação de serviços firmados por unidade jurisdicionada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação do Congresso Nacional para a realização de auditoria com o objetivo de apurar possíveis irregularidades nos contratos de prestação de serviços firmados pelo Hospital Federal de Bonsucesso (Uasg 250042) por meio de dispensa de licitação nos anos de 2019, 2020 e 2021. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, art. 232, inciso III, do Regimento Interno e art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008, em: 9.1. considerar integralmente atendida a Solicitação do Congresso Nacional oriunda do Requerimento 239/2021, nos termos do art. 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008, haja vista o encaminhamento das informações solicitadas por intermédio do Aviso 47-GP/TCU, de 12/2/2024; 9.2. encaminhar à Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam; e 9.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e dos arts. 14, inciso IV, e 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008.